Tribunal: STF
Processo: AR 2965
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, proposta por Gilclécio Wilton Freire, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no MS 29.795, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes (DJe 4.5.2021), cuja ementa é a seguinte: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL, COM EFEITOS IMEDIATOS. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 2. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. 3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 4. Mandado de segurança denegado.”. (eDOC 10, grifo nosso)



    Requer, ao final, que:



    “(i) Seja concedida, liminarmente, a TUTELA DE URGÊNCIA, comunicando ao Corregedor Geral de Justiça do Estado da Paraíba, que se abstenha de praticar qualquer ato visando a delegação para outrem da Serventia Extrajudicial da cidade de Sertãozinho – Comarca de Guarabira/PB, como decorrência da suspensão liminar dos efeitos do Acórdão prolatado pela primeira turma no julgamento do Mandado de Segurança nº 29.795/DF, até deliberação do mérito da presente ação. 



    (ii) Seja concedido o benefício da gratuidade judicial, uma vez que o autor, atualmente, não tem condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme explicitado em tópico próprio. 



    (iii) A citação dos Requeridos para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência designar nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil;



    (iv) Caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, seja aberto prazo para que o Requerente junte guia do depósito correspondente a 5% do valor da causa originária, devidamente atualizado até a presente data, conforme inciso II do artigo 968 do CPC;



    (v) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado do julgamento do mérito do Mandado de Segurança nº 29.795/DF, reconhecendo a ocorrência de nulidade absoluta, devendo o processo retornar a fase de intimação para nova Sessão de Julgamento, com a regular intimação eletrônica dos atos em nome dos Advogados constituídos, incluído este subscritor, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil;



    (vi) Com a procedência, a restituição de eventual depósito realizado pelo Requerente, nos termos do artigo 974 do Código de Processo Civil;



    (vii) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção”. (eDOC 1, p. 10/11)



    É o relatório. Passo à análise.



1) Inobservância do biênio decadencial



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 18.5.2023, as 11:27h (eDOC 13), fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, certificado em 14.5.2021 (eDOC 50 do MS 29.795). Senão vejamos:



    “Certifico que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 14/05/2021. Brasília, 18 de maio de 2021”. (eDOC 50 do MS 29.795).



    O fato de a certidão ter sido emitida em 18.5.2021, dando conta da ocorrência do trânsito em julgado, não faz alterar a data deste, que, conforme visto, ocorreu em 14.5.2021.



    Diante do exposto, o ajuizamento da presente ação rescisória teria que ter ocorrido impreterivelmente até 15.5.2023 (art. 975, § 1º, do CPC - 1º dia útil após o termo ad quem em 14.5.2023 – domingo), razão pela qual tem-se como manifestamente intempestiva, por decurso do prazo decadencial bienal, a presente ação rescisória ajuizada somente em 18.5.2023.



    Nada obstante, inexiste qualquer nulidade absoluta ou violação ao postulado do contraditório e ampla defesa, ao argumento de que não houve a intimação do advogados sobre a inclusão em pauta de julgamento, deliberação da sessão e publicação do acórdão, conforme passo a expor.



2) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)



    Nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    V - violar manifestamente norma jurídica”.



    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.



    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade a decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.



    Sob a perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.



    Pois bem.



    O autor afirma que o acórdão rescindendo teria violado frontalmente o art. 272 do CPC, ao argumento de que “A pauta de sessão de julgamento da primeira turma, as deliberações entre os Ministros bem como a prolação da decisão geraram expedientes eletrônicos apenas para os representantes jurídicos dos entes/autoridades mencionadas, nenhum deles para os Advogados outorgados”. (eDOC 1, p. 7)



    Aduz, ainda, que “não, não houve , como pede a lei, a inserção no Sistema como representante processual do Advogado Henrique Toscano Henriques (OAB/PB 15.196) para que as publicações fossem feitas constando seu respectivo número de inscrição na Ordem, sua Unidade da Federação e seu nome completo nas comunicações oficiais”. 



    Transcreva-se o disposto no art. 272 do CPC, a saber:



    “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.



    § 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.



    § 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.



    § 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.



    § 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.



    § 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.



    § 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.



    § 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto.



    § 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.



    § 9º. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça”. (grifo nosso)



    Indo diretamente ao cerne da questão, sem razão o autor, eis que, na procuração que substabeleceu os poderes naqueles autos (MS 29.795), constava o seguinte:



    “CLÁUDIO DE LUCENA NETO, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB 11.446, e TALDEN FARIAS, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB nº 10.635, ambos com escritório na Rua Desembargador José Peregrino, nº 100, Centro, João Pessoa, Estado da Paraíba, SUBSTABELECEM, com reservas de poderes, na pessoa de HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/PB 15.196, com endereço profissional à Rua Epitácio Pessoa, nº 20 Empresarial Severino Dias Correia, sala 3 – Térreo, Centro, Guarabira, Estado da Paraíba, os poderes que lhe foram conferidos por GILCLÊCIO WILTON FREIRE no Mandado de Segurança n. 29795 que tramita no Supremo Tribunal Federal, podendo o substabelecido praticar todos os atos que originariamente me foram concedidos. João Pessoa/PB, 7 de dezembro de 2010”. (eDOC 9 do MS 29.795 e eDOC 5, p. 2, destes autos) 



    Vê-se, pois, que o substabelecimento ocorreu com reserva de poderes, ou seja, os antigos causídicos permaneceram patrocinando a causa que se busca rescindir.



    Além disso, não houve solicitação para que ocorresse a intimação unicamente em nome de um dos advogados (na forma do § 5º do art. 272 do CPC), constatação da qual deflui-se que as publicações poderiam ocorrer em nome de quaisquer dos causídicos habilitados.



    Diante desse cenário, impende analisar se algum advogado que patrocinava os interesses do autor foi intimado naqueles autos (MS 29.795).



    A resposta é positiva. 



    Após a juntada do substabelecimento (7.12.2010), houve publicações no Diário de Justiça nos dias 18.3.2011 (DJ n. 51); 19.12.2013 (DJ n. 251); 12.2.2014 (DJ n. 29); 18.2.2021 (DJ n. 29); 22.2.2021 (DJ 32); 23.3.2021 (DJ n. 55); 24.3.2021 (DJ n. 56); 15.4.2021 (DJ n. 71); e 4.5.2021 (DJ n. 84), em todas elas constando o advogado “Cláudio Lucena Neto (11446/PB) e Outro(a/s)” como destinatário das publicações, o que infirma as alegações constantes na exordial. 



    Basta compulsar-se, no link externo da movimentação dos referidos autos (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3983376), na aba “Dje” – localizada no centro superior da movimentação processual, ao lado do número do MS e a informação de que se trata de processo eletrônico e público.



    Mais especificamente, a inclusão de pauta do MS 29.795 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de 24.3.2021 (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/servicos/dje/verDiarioEletronico.asp?numero=56&data=23/03/2021, p. 246. Acesso em: 19.5.2023); a certidão de julgamento pela Primeira Turma no DJe de 15.4.2021 (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/servicos/dje/verDiarioEletronico.asp?numero=71&data=14/04/2021, p. 72. Acesso em: 19.5.2023); e a publicação do acórdão no DJe de 4.5.2021 (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/servicos/dje/verDiarioEletronico.asp?numero=84&data=03/05/2021, p. 113. Acesso em: 19.5.2023). Para tanto, cite-se apenas um dos cabeçalhos das publicações:



    “MANDADO DE SEGURANÇA 29.795 (717)



    ORIGEM :MS - 29795 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    PROCED. :DISTRITO FEDERAL



    RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO



    IMPTE.(S) :GILCLÊCIO WILTON FREIRE



    ADV.(A/S) :CLÁUDIO LUCENA NETO (11446/PB) E OUTRO(A/S)



    IMPDO.(A/S) :CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA



    ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO



    LIT.PAS.(A/S) :UNIÃO



    PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO”. (grifo nosso)



    Consequentemente, não há qualquer ofensa à norma jurídica do art. 272 do CPC no feito rescindendo, haja vista que todas as publicações foram realizadas acertadamente pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal em nome do advogado “Cláudio Lucena Neto (11446/PB) e Outro(a/s)”, inexistindo pedido de intimação específica de outro ou apenas um dos causídicos.



    Por conseguinte, ainda que superado o óbice (intransponível da decadência do prazo bienal), a demanda, no mérito, é manifestamente improcedente.



3) Conclusão



    Ante o exposto não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por ser manifestamente intempestiva (fora do prazo decadencial bienal), restando prejudicada a análise da tutela provisória de urgência. 



    Sem condenação, por ora, em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré, restando o autor ciente de que, em caso de interposição de recurso, haverá a citação, com posterior condenação em honorários, caso ocorra o insucesso recursal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente